Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em causa própria, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial 1.788.912/DF, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME, SOB O ÚNICO FUNDAMENTO DE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. EXISTÊNCIA DE VOTO-VENCIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO QUAL SE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE, À LUZ DO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS, QUE O DEVEDOR OSTENTA VIDA LUXUOSA E COM BENS APARENTEMENTE OCULTADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (pág. 1 do doc. eletrônico 16).
    O impetrante registra, inicialmente, que “não convém […] adentrar, aqui, no mérito do cumprimento de sentença, visto que não é este o objeto da presente ordem de Habeas Corpus, mas tão somente a questão ligada à ilegalidade / inconstitucionalidade da suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio do passaporte” (pág. 5 da petição inicial).
    Anota, em seguida, que “as razões utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a constrição da [sua] CNH e [do seu] passaporte […], com a devida vênia, ignoraram a realizada fática” (pág. 5 da petição inicial).
    Destaca que, para indeferir o pedido de constrição formulado pela exequente nos autos de cumprimento de sentença, 
    “o juízo de 1º grau levou em consideração a [sua] realidade financeira […], posto que não foi possível lograr êxito patrimonial por não haver. Também restou consignado que […], de fato, é beneficiado pela gentileza e bom trato de seus parentes por afinidade, já que as viagens foram custeadas integralmente por seu sogro e sogra, além dos seus irmãos que residem nos Estados Unidos” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que a sua “liberdade de locomoção […], inserta no inciso XV do artigo 5º, que abrange o direito de deixar o território nacional, sofre embaraço indevido pela apreensão de passaporte ou pela suspensão da carteira nacional de habilitação” (pág. 7 da petição inicial).
    Enfatiza, nesse contexto, que “a apreensão de passaporte ou da carteira nacional de habilitação como atos executivos atípicos [art. 139, IV, do CPC] enseja violação ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5º, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1ª, inciso III)” (pág. 7 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “em nenhum momento restou demonstrada a [sua] recalcitrância […] ou o [seu] intuito de fraudar a lei ou o pagamento da dívida em si, até mesmo realizou alguns pagamentos e tentou, por diversas vezes, um acordo para o pagamento do débito” (pág. 10 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “Sob tais argumentos, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o Paciente privado da liberdade de locomoção, pleiteia- se a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, a fim de determinar a suspensão da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Paciente e a apreensão de seu Passaporte, determinando-se a expedição de ofício à Autoridade Coatora para sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes ao desfazimento do ato por ela praticado; 
    Caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, que suspensa liminarmente os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Coatora, até o julgamento final de mérito da ADI 5.941; 
    Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer-se, ao menos, seja determinado um PRAZO DE DURAÇÃO da suspensão e apreensão dos referidos documentos, visto que até mesmo no âmbito penal a imposição de tal medida é determinada por prazo específico; 
    […]
    Ato contínuo, após oitiva do Ministério Público como fiscal da lei, seja o presente remédio constitucional julgado procedente, ao final, deferindo a ordem e confirmando-se a decisão liminar” (pág. 18 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 19), que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (doc. eletrônico 23). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus, contudo, não merece conhecimento.
    O Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça examinou a questão e decidiu da seguinte forma:
    “Inicialmente, verifico que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e constitucionais exigidos para a sua admissão.
    Sobre os óbices alegados, não há necessidade de reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e a matéria recursal encontra-se prequestionada. 
    Quanto ao mérito, o recurso especial merece prosperar.
    A controvérsia do recurso especial está em definir a viabilidade da adoção de medidas atípicas de constrição para assegurar a execução, indeferidas, em votação não-unânime, pelo Tribunal de origem, consistente na apreensão de passaporte e suspensão da carteira nacional de habilitação.
    A orientação que vem predominando nas Turmas de Direito Privado do STJ é a de que o juiz pode se valer de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nas ações que têm por objeto o pagamento de quantia, conforme disposto no art. 139, IV, do CPC.
    Por possuírem caráter subsidiário, a adoção destas providências atípicas deve observar os requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, vale dizer, apenas estarão autorizadas quando constatada, no caso concreto, a falta de efetividade da medida típica e a presença de indícios de que o devedor vem ocultando o seu patrimônio para frustrar a execução.
    A propósito, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    […]
    Tem-se, assim, na linha do entendimento firmado, que diante da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio.
    No caso dos autos, em votação não-unânime, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, sob os seguintes fundamentos:
    ‘Com efeito, as medidas postuladas pela agravante implicam a imposição de sanção pessoal por suposto inadimplemento, porquanto restringe o direito constitucionalmente assegurado ao agravado de ir e vir como forma de inquiná-lo a adimplir a obrigação exequenda, o que carece de respaldo legal, porquanto atenta contra as garantias constitucionais e os direitos e garantias individuais que assistem ao devedor, ainda que inadimplente. Como é cediço, cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, consoante disposto na norma inserta no art. 789 desse novo estatuto processual.
    (…)
    Sob essa realidade, consoante pontuado, as medidas postuladas tendam a coagir o executado a satisfazer a obrigação que lhe está afeta sob o prisma de que a restrição do seu direito de ir e vir e a restrição de seu crédito seriam instrumentos hábeis ao fim colimado. O postulado, contudo, não se enquadra nas medidas contempladas pelo legislador processual visando à realização do débito exequendo, porquanto encerra medida que implica coerção pessoal, afetando linearmente o direito de ir e vir que assiste ao agravado,independentemente da sua condição de adimplente ou inadimplente (CF, art. 5º, XV). É verdade que o inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, estabelece que, na direção do processo, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, verbis (…)’.
    Como se vê, o único fundamento utilizado para o indeferimento do pedido da exequente - violação à liberdade e à dignidade do devedor -, por si só, não se coaduna com o entendimento firmado nos precedentes citados.
    Nesse cenário, merece prestígio o voto-vencido proferido pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes que deu provimento ao agravo de instrumento, sob o seguinte fundamento:
    ‘No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.
    Ademais, das provas coligidas, é possível inferir que o agravado ostenta vida luxuosa e com bens aparentemente ocultados.
    (…)
    Desta forma, rogando as mais respeitosas vênias, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo a apreensão da CNH e do passaporte do agravado’
    Ante do exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação” (doc. eletrônico 15; grifos meus e no original).
    Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, tal como ocorreu no caso sob exame. 
    Entendo, contudo, que não há nesse ato qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a intervenção desta Suprema Corte por meio da ação constitucional do habeas corpus.
    Conforme observou o Ministério Publico Federal nestes autos, “discute-se apenas a adequação de medidas coercitivas constantes na determinação de suspensão da CNH e apreensão de passaporte para fazer cumprir decisão judicial, tomada no âmbito de processo de execução por título judicial, frente ao direito garantido constitucionalmente de ir e vir” (pág. 10 do doc. eletrônico 23).
    Com se sabe, o habeas corpus se presta apenas a proteger a liberdade de locomoção, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal. No presente caso, essa liberdade não está em risco, tanto que não há notícia nos autos de que exista alguma medida constritiva imposta ao paciente, seja em primeira instância, seja em segundo grau de jurisdição. A custódia do passaporte e da CNH, embora limite a possibilidade de o paciente realizar viagens internacionais e de dirigir veículo automotor, não restringe, necessariamente, sua liberdade de ir e vir. 
    Coim essa compreensão menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “EMENTA: - Agravo regimental. 
    - Tratando-se de negativa de concessão de documento (Autorização de Retorno ao Brasil) que, para o regresso de brasileiro ao Brasil, supre a falta de passaporte por não se preencherem os requisitos para a obtenção deste, ao não-cabimento do ‘habeas corpus’, em lugar do mandado de segurança, contra essa negativa se aplica a mesma fundamentação do despacho agravado quanto à questão do passaporte, e isso porque não se pode estender o ‘habeas corpus’ à tutela de direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção.
    […]
     Agravo a que se nega provimento” (HC 81.814 AgR/SP, rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTES: CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: CAUSA DE PEDIR REMOTA. APREENSÃO DE PASSAPORTES COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O habeas corpus não tutela ‘direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção’ (HC n. 81.814-AgR/SP, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 08.05.2002).
    2. Pedido é ‘o bem da vida pretendido pelo autor (…). Divide-se em pedido imediato (sentença) e pedido mediato (bem da vida). Pede-se a prolação de uma sentença (imediato) que garanta ao autor o bem da vida pretendido (mediato)’ (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade – 10ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 550).
    3. Na hipótese dos autos, o pedido mediato é a devolução definitiva dos passaportes; a liberdade de locomoção constitui apenas o pedido imediato. Pleiteia-se a restituição dos passaportes (pedido mediato) a fim de que possam realizar viagens ao exterior, exercendo seu direito de liberdade de locomoção (pedido imediato).
    4. É cediço na Corte, consoante destaca o Membro do Parquet, a constitucionalidade da apreensão de passaportes como medida acautelatória no processo penal (Precedente: HC n. 94.147/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma DJ de 12.06.2008).
    […]” (HC 101.830/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Nesse contexto, em diversas oportunidades, esta Suprema Corte assentou o entendimento segundo o qual não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Por fim, para se perquirir a veracidade das afirmações acerca da impossibilidade ou não de o paciente realizar o pagamento de sua dívida, seria necessário o exame aprofundado de fatos e provas da ação, providência sabidamente inviável nesta via processual. A corroborar essa assertiva, menciono, mutatis mutandis, o que decidido pela Segunda Turma do STF no HC 100.104/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DECRETO FUNDAMENTADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITO PRÁTICO DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente, em razão da decretação de sua prisão por atraso no pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha. 2. Inexiste falta de fundamentação para a decretação de sua prisão, pois, para legitimar a prisão civil, basta o atraso das prestações alimentares. 3. A ação de habeas corpus, de rito sumário, não se presta à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório, pois relacionados à capacidade econômico-financeira do executado. 4. A gratuidade de justiça visa facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, e não pode o devedor de alimentos se eximir de seu dever de prestá-los por ter sido beneficiado por esse direito. 5. O afastamento do trabalho é efeito lógico da prisão, não podendo o paciente basear-se em tal fato para alegar a ausência de efeito prático da sua prisão, mormente quando já lhe foi conferida oportunidade para pagar sua dívida em liberdade. 6. Conforme o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Fixada a prisão do paciente em 60 (sessenta) dias, não existe excesso de prazo. 7. Habeas corpus denegado (grifei).
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço deste habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator